Tribunal: STF
Processo: RE 1377258
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE Nº 1.287.510-RG/PR; TEMA RG Nº 1.105. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 631.240). BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INTERROMPIDO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. DESCONHECIMENTO DAS PARTICULARIDADES OCORRIDAS NO ÍNTERIM. INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    (e-doc. 6)



    2. Nas razões do recurso, o recorrente afirma violados os arts. 2º e 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Entende contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 631.240-RG/MG — Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta ser desnecessária a apresentação de novo e prévio requerimento administrativo para fins de a concessão de auxílio-acidente em decorrência da conversão de anterior auxílio-doença acidentário (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor elucidação do caso ora em exame, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Relatou, na essência, que sofreu acidente de trabalho, ocasionando fratura da tíbia da perna esquerda. 



    Disse que, auferiu auxílio-doença, espécie 91, até 10-01-2006, quando a autarquia federal constatou ausência de inaptidão, encerrando o benefício. 



    Alegou que, as sequelas reduziram a capacidade laborativa, por isso, postulou a concessão de auxílio-acidente, desde o cancelamento da benesse anterior.



(...)



    Sustentou que, é desnecessário o prévio requerimento administrativo, uma vez que o INSS já tem conhecimento do estado de saúde do segurado. 



    Alegou que, o pedido de auxílio-acidente decorre da mesma enfermidade que motivou a concessão do auxílio-doença.



(...)



    De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n. 631.240/MG (Tema 350 de Repercussão Geral), há expressa ressalva quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que a autarquia já está ciente das moléstias de que padece o segurado.



(...)



    Transpondo-se o entendimento para o caso dos autos, o caderno processual dá conta de que por força do infortúnio narrado na inicial, a parte autora usufruiu de auxílio-doença acidentário, sob o n. 5061180611, entre 01/04/2004 a 10/01/2006. 



    Por sua vez, a ação foi intentada somente em 13/09/2020 (Evento 1), posteriormente, portanto, ao prazo de 05 (cinco) anos. 



    Logo, em razão do transcurso de significativo lapso temporal, consoante acima destacado, inviabilizada a modificação da sentença objurgada, porquanto não se tem conhecimento de eventuais circunstâncias ocorridas nesse ínterim. 



    Não fosse o bastante, urge se atente que o recorrente juntou aos autos apenas documentos médicos da época, o qual não é capaz de, por si só, legitimar o presente pleito judicial.



     Assim sendo, pelas razões suso expostas, mesmo em se tratando de pedido de concessão de auxílio-acidente, mostra-se imperioso o prévio requerimento administrativo na hipótese em julgamento.” 



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado a quo assentou a impossibilidade de concessão de auxílio-acidente sem prévio requerimento administrativo, tendo em vista que o auxílio-doença que o antecedeu havia cessado há mais de 14 anos, sendo, portanto, necessária a análise da situação de fato, ante a passagem do tempo.



    5. Avalio que não se identifica, na decisão recorrida, contrariedade ao que decidido por Suprema Corte no RE nº 631.240-RG/MG, Tema RG nº 350, em especial, diante da leitura atenta ao que contido no item 4 da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.



    (RE nº 631.240-RG/MG, Tema RG nº 350, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03/09/2014, p. 10/11/2014; grifos nossos)



    5. Ainda que assim não fosse, melhor sorte não ampara o recorrente, quando se considera a decisão deste Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.287.510-RG/PR, Tema RG nº 1.105, com conclusão pela inexistência de repercussão geral da questão ora controvertida, por abarcar debate estritamente infraconstitucional. Confiram o teor do precedente mencionado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”



    (RE nº 1.287.510-RG/PR, Tema RG nº 1.105, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/10/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos)



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios nas instâncias antecedentes (e-doc. 6, p. 8), deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator